Tribunal: CARF
Processo: 15940.720121/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA, ALÍQUOTA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei 8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a opção: aposentadoria apenas por idade, operando seus efeitos em relação às competências posteriores à data do referido recolhimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720121/2012-71
ACÓRDÃO
2002-008.760 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIO MONTEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA, ALÍQUOTA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei
8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento
específico para a "opção: aposentadoria apenas por idade, operando seus
efeitos em relação às competências posteriores à data do referido
recolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento de
inconstitucionalidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.760 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720121/2012-71
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente após ter sido constatado,
ao término do procedimento fiscal (fls. 11-20), o não recolhimento das contribuições sociais
previdenciárias do próprio sujeito passivo devidas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
sobre a remuneração recebida pela prestação de serviços às pessoas físicas de 2008 em razão de
cruzamento dos dados declarados pela Recorrente em sua Declaração Anual de Ajuste do Imposto
de Renda Pessoa Física – DIRPF.
Intimado acerca do encerramento da ação fiscal em 02/10/2012 (fl. 26-27), foi
proferido termo de revelia à fl. 35-36 com a alegação de que não houve apresentação de defesa
contra o lançamento e pede o encaminhamento do processo à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição em dívida ativa.
Em 08/11/2012 a Recorrente apresenta impugnação que não contém tópico de
tempestividade em que defende a inaplicabilidade da alíquota de 20% da contribuição individual
quando o contribuinte opta pela sua redução ao patamar de 11%, além de defender que a multa
de 75% aplicada é confiscatória (fls. 37-42).
Foi certificado à fl. 48 que o prazo final para a interposição do recurso foi anotado
errado no sistema, razão pela qual a impugnação seria tempestiva e deveria ser encaminhada para
julgamento.
Sobreveio o acórdão no 01-33.422, proferido pela 5a Turma da DRJ/BEL, que
entendeu pela improcedência da impugnação sob o fundamento de que cabe ao contribuinte
demonstrar a formalização da opção, que “se dá pela utilização, no ato do recolhimento, do
código de pagamento específico para a “opção: aposentadoria apenas por idade”, previsto no
Anexo I da IN MPS/SRP no 03/2005, na redação dada pela IN MPS/SRP no 23, de 30/04/2007 e na
IN/RFB no 971/2009” (fls. 57-62).
Cientificada em 12/12/2016 (fl. 73), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
13/01/2017, com os mesmos argumentos trazidos na impugnação (fls. 64-69).
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.760 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720121/2012-71
3
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Destaca-se que a Recorrente insurge contra: (i) a cobrança de contribuições
previdenciárias à alíquota de 20%, por entender ser aplicável à alíquota de 11% prevista no artigo
21, § 2o, da Lei no 8.212 de 1991; (ii) a natureza confiscatória da multa de 75%.
Sobre a natureza confiscatória da multa, ressalta-se que é defeso ao Conselheiro
aferir, à luz do princípio do não confisco, a abusividade de penalidades previstas na legislação
tributária, nos termos da Súmula CARF no 2. Assim, deixo de apreciar este capítulo por versar
exclusivamente sobre questões constitucionais.
Assim, passo ao pleito principal da Recorrente, que consiste na possibilidade de se
aferir, pela documentação acostada aos autos, se houve a opção de recolher a contribuição
previdenciária à alíquota de 11%.
Sobre este ponto, a DRJ entendeu que seria necessário que fosse apresentado pelo
contribuinte individual uma guia de recolhimento com código de pagamento específico para a
“opção: aposentadoria apenas por idade”, questão que não teria sido comprovada pela
Recorrente, nos termos abaixo:

Assim, a formalização da opção do contribuinte individual pela exclusão do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição se dá pela utilização, no
ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a “opção:
aposentadoria apenas por idade”, previsto no Anexo I da IN MPS/SRP no 03/2005,
na redação dada pela IN MPS/SRP no 23, de 30/04/2007 e na IN/RFB no 971/2009.

Não há nos autos comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária
devida pelo impugnante com a alíquota de 11%, previsto no parágrafo 2o, do
artigo 21, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e atos normativos
supervenientes. (fl. 61)

Contra a r. decisão, a Recorrente alega que a Lei não traz nenhuma exigência de que
seja realizado um primeiro recolhimento para que a opção de aplicação da alíquota de 11% seja
efetivada, além de alegar genericamente que se provou na impugnação que a Recorrente recolhe
há mais de 10 anos a sua contribuição à alíquota reduzida.
Pela análise da argumentação e das provas sobre este ponto, verifico que não
assiste razão à Recorrente.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.760 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720121/2012-71
4
É verdade que é facultado aos contribuintes optarem pelo recolhimento da
contribuição previdenciária à alíquota de 11% quando este abdicar do direito ao benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, exceção à regra geral que leva à aplicação da alíquota
de 20%, in verbis:

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (...)

§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho
com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Veja-se que a demonstração do exercício da opção é necessária por implicar em
renúncia a um direito previdenciário mediante declaração de vontade expressa do beneficiário.
Assim, existem dois tipos de contribuintes à previdência social, um que é tributado à alíquota de
20% e goza do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e outro que, embora
recolha o tributo à alíquota de 11%, não terá o direito de aposentadoria por tempo de
contribuição.
Neste particular, conforme se extrai da Instrução Normativa (IN) SRP no 3, de 2005,
ao regulamentar a forma de efetivação da opção por parte dos contribuintes ao recolhimento da
alíquota reduzida, prevê a necessidade de demonstração do recolhimento com código de
pagamento específico para a “opção: aposentadoria apenas por idade”, nos termos do artigo 79, §
11, da referida IN.
Inclusive, o entendimento reiterado do CARF é no sentido de que a demonstração
do recolhimento em guia própria com a discriminação do exercício da opção é necessária para a
efetivação da opção e esta só opera efeitos para os exercícios posteriores, conforme julgados
exemplificativos abaixo:

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2009 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
ALÍQUOTA DE 11% E BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DESCABIMENTO. O
contribuinte individual que prestar serviço, durante o mês, a uma ou mais
empresas ou pessoas físicas, ou exercer atividade por conta própria, deve
recolher a contribuição previdenciária sobre os rendimentos auferidos, respeitado
o limite máximo do salário-de-contribuição. É incabível a aplicação do disposto no
art. 21, § 2o, da Lei 8212/91, na hipótese de inexistência de formalização da
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.760 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720121/2012-71
5
opção, pelo contribuinte individual, da exclusão do benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição. (Acórdão 2004-000.048, proferido pela 4a Turma
Extraordinária da 2a Seção, sob relatoria de JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI,
sessão do dia 29/08/2023)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2007 a
31/12/2008 PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO.
AUSENTE. A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública e
pode ser declarada a qualquer tempo e instância administrativa, não se
sujeitando às preclusões temporal e consumativa que normalmente se sucedem
pela inércia do sujeito passivo. PLANO SIMPLIFICADO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
OPÇÃO. Para formalizar a opção pela contribuição na forma do inciso I do § 2o do
art. 21 da Lei no 8.212, de 1991, o contribuinte individual tem de adotar código de
pagamento específico (1163 ou 1180), deixando de ter direito à aposentadoria
por tempo de contribuição. A legislação não ampara a opção retroativa, ainda
mais com o objetivo de se desconstituir o lançamento de ofício. (Acórdão no
2005-000.119, proferido pela 5a Turma Extraordinária da 2a Seção, sob relatoria
de SHEILA AIRES CARTAXO GOMES, sessão do dia 30/10/2023)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2006 a
31/12/2009 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA, ALÍQUOTA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei
8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento
específico para a "opção: aposentadoria apenas por idade, operando seus efeitos
em relação às competências posteriores à data do referido recolhimento.
(Acórdão no 2004-000.167, proferido pela 4a Turma Extraordinária da Segunda
Seção, sob relatoria de MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão do dia
28/12/2023)

Verifico que a Recorrente não comprova o seu recolhimento à alíquota de 11% com
o exercício da “opção: aposentadoria apenas por idade”. Isso, pois apenas apresentou um
comprovante de retenção da contribuição à alíquota de 11% por fonte pagadora pessoa jurídica
(fls. 43-44), documento que não é apto para demonstrar a efetiva opção da Recorrente de
renúncia a benefício previdenciário.
Assim, é evidente o acerto da autuação e da decisão recorrida pela aplicação da
alíquota de 20%.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.760 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720121/2012-71
6
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 81
DF CARF MF
Original